Tribunal: TJMT
Processo: 0000644-27.2014.8.11.0015
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000644-27.2014.8.11.0015
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Remição]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANGEU PENHA SILVA - CPF: 011.394.881-63 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO PELO TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDO DE AFASTAMENTO DE DIAS REMIDOS –
CARGA HORÁRIA DE TRABALHO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
– IRRELEVÂNCIA –
JORNADA ESTABELECIDA PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL
– PRECEDENTES DO STF – AGRAVO DESPROVIDO.

Seguindo entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, conclui-se que se a própria administração do estabelecimento prisional admite que o reeducando possa regularmente trabalhar em jornada diária inferior a seis horas, não é possível retirar os dias remidos concedidos ao agravado.

Não se mostra razoável a interpretação meramente aritmética da contabilização das horas de trabalho em desfavor do agravado, haja vista que

cumpriu em sua maioria jornada de no mínimo 6(seis) horas diárias e apresentou dedicação e regularidade ao trabalho.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
visando reformar a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos no 0000644-27-2014.811.00, código 330809, que concedeu ao reeducando
ANGEU PENHA SILVA

a remição de 115 (cento e quinze) dias de pena.

Nas razões recursais, aduz que o Juízo das Execuções Penais considerou, para fins de remição, os dias de trabalhos com carga horária inferior a 06 (seis) horas diárias, desenvolvidos pelo reeducando, durante os meses de novembro de 2016 a março de 2018, os quais somados aos outros dias de trabalho com jornada normal de 08 (oito) horas diárias durante o mesmo período, resultaram em 115 (cento e quinze) dias remidos.

Nesses termos, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
postula a reforma da decisão para que seja declarado o número correto de dias remidos, nos termos do que prescrevem os artigos 33,
caput
, c/c art. 126, §1o, inc. II, ambos da LEP, ou seja, o total de 86 (oitenta e seis) dias remidos, sob o argumento de que, para fins de remição, somente serão admitidos o cumprimento de uma jornada de trabalho entre 06(seis) a 08(oito) horas diárias.

Nas contrarrazões a defesa requer
o não provimento do recurso
(id. 38463981).

Em juízo de retratação, o Magistrado singular manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id. 38463983).

O parecer da lavra da eminente Procurador de Justiça –Dr.
João Augusto Veras Gadelha
, é pelo
desprovimento do recurso
(id. 40226968).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá, 23 de abril de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Agravo em Execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a decisão do Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Sinop que concedeu a remição de 115 (cento e quinze) dias remidos, dos quais o
parquet
alega que 29 (vinte e nove) foram concedidos de forma indevida, porquanto não houve o cumprimento da jornada mínima de 06 (seis) horas diárias.

De acordo com o artigo 126 da LEP, o preso, em regime fechado ou semiaberto, possui o direito de remir parte da execução da pena pelo trabalho, à razão de um dia de pena por três dias de trabalho, ou pelo estudo, seja presencial ou a distância, à razão de 1 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar, divididas, no mínimo, em 3 dias.

Ocorre que o artigo 126 § 1o, II, da Lei de Execuções Penais, dispõe que: “
II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho
.
”, sem delimitar o mínimo de horas por dia de trabalho, enquanto que o artigo 33, do mesmo diploma legal aduz que “(...) a jornada normal de trabalho não será inferior a 6 (seis) nem superior a 8 (oito) horas, com descanso nos domingos e feriados”.

Nesse contexto, seguindo entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, conclui-se que se a própria administração do estabelecimento prisional admite que o reeducando possa regularmente trabalhar em jornada diária inferior a seis horas, não é possível retirar os dias remidos concedidos ao agravado.

Dito de outro modo, não há como se considerar que o trabalho prestado pelo preso, por orientação ou estipulação da direção do presídio, constitua um nada jurídico, sob pena de ofensa aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança.

Com efeito:

“EMENTA Recurso ordinário constitucional. Habeas corpus. Execução
Penal. Remição (arts. 33 e 126 da Lei de Execução Penal). Trabalho do preso. Jornada diária de 4 (quatro) horas. Cômputo para fins de remição de pena. Admissibilidade. Jornada atribuída pela própria administração penitenciária. Inexistência de ato de insubmissão ou de indisciplina do preso
.
Impossibilidade de se desprezarem as horas trabalhadas pelo só fato de serem inferiores ao mínimo legal de 6 (seis) horas
. Princípio da proteção da confiança. Recurso provido. Ordem de habeas corpus concedida para que seja considerado, para fins de remição de pena, o total de horas trabalhadas pelo recorrente em jornada diária inferior a 6 (seis) horas. 1. O direito à remição pressupõe o efetivo exercício de atividades laborais ou estudantis por parte do preso, o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador. 2.
É obrigatório o cômputo de tempo de trabalho nas hipóteses em que o sentenciado, por determinação da administração penitenciária, cumpra jornada inferior ao mínimo legal de 6 (seis) horas, vale dizer, em que essa jornada não derive de ato insubmissão ou de indisciplina do preso.
3. Os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança tornam indeclinável o dever estatal de honrar o compromisso de remir a pena do sentenciado, legítima contraprestação ao trabalho prestado por ele na forma estipulada pela administração penitenciária, sob pena de desestímulo ao trabalho e à ressocialização. 4. Recurso provido. Ordem de habeas corpus concedida para que seja considerado, para fins de remição de pena, o total de horas trabalhadas pelo recorrente em jornada diária inferior a 6 (seis) horas.”

(RHC 136509, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 26-04-2017 PUBLIC 27-04-2017)(destacamos)

No caso em comento, vislumbra-se que as planilhas de controle de frequência de trabalho do reeducando (id. 3858148), foram subscritas pelo Subdiretor do estabelecimento prisional- Sandrinei Rodrigues Moraes, nas quais discriminam que o agravado trabalhou exercendo a função de serviços gerais no presídio.

Nesse contexto, tratando-se de jornada de trabalho atribuída pela própria direção do presídio, não há como se desprezar as horas trabalhadas, ainda que inferiores ao mínimo legal de 6 (seis) horas, em prejuízo do reeducando, especialmente à luz do que determina o artigo 28, no sentido de que o trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa. No caso concreto a efetivação das 6 (seis) horas, com a adição de horas trabalhada em outro período à satisfação da carga horária exigida por lei.

O reeducando forma um banco de hora e assim que satisfaça a carga mínima legal exigida se faz a compensação para obtenção do benefício.

Por estas razões, não se mostra razoável a interpretação meramente aritmética da contabilização das horas de trabalho em desfavor do agravado, haja vista que

cumpriu em sua maioria jornada de no mínimo 6(seis) horas diárias e apresentou dedicação e regularidade ao trabalho.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo, em
consonância
com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020